Tribunal: TJES
Processo: 0016067-38.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016067-38.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ALESSANDRO LOUREIRO e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
. INEXISTENTE.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Alessandro Loureiro e outros

contra o v. acórdão de id 5103351, que conheceu e deu provimento à apelação cível interposta pelo
Município de
Vila Velha
, reformando integralmente a sentença objurgada, a fim de denegar a segurança.

A embargante, em suas razões recursais (id 1947838), sustenta que o acórdão padece de obscuridade e contradição, tendo em vista que
(i)
“o
s dispositivos legais outrora mencionados, em momento algum, fizeram parte do fundamento legal do Mandado de Segurança impetrado
”, de modo que as ADI’s não possuem nenhuma relevância no presente feito;
(ii)
em outro processo, com o mesmo objeto litigioso, esta c. Quarta Câmara Cível negou provimento ao apelo do ente federado.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto a questão apontada foi devidamente enfrentada, de maneira clara e coesa, buscando os recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

De fato, não se verifica os supostos vícios na decisão objurgada, visto que a questão referente à correta interpretação do §1º do art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020 foi exaustivamente enfrentada pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, os embargantes não apontam a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questionam os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, o acórdão hostilizado é claro ao preconizar que “a complementação de produtividade foi criada justamente para os casos em que houvesse “
redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade
” – nos exatos termos da redação do
caput –,
motivo pelo qual a parte final do §1º estipula que o cálculo da rubrica deve observar o total remuneratório”. Ou seja, “
foi prevista como forma de compensação de eventuais perdas remuneratórias decorrentes da nova forma de cálculo da gratificação de produtividade.
Trata-s
e, pois, de uma opção do legislador de preservar o valor nominal da remuneração global dos servidores, de modo a prestigiar o princípio da
irredutibilidade de vencimentos – o que sequer seria necessário na hipótese, visto que a Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF) não possui natureza vencimental, mas sim pro labore faciendo, consoante já reconhecido por este e. Sodalício
”.

Seguindo essa linha de intelecção, e considerando a necessidade de se interpretar o dispositivo da forma que melhor se amolde à Constituição Federal, concluiu-se que a complementação de produtividade “
se limita a reparar eventual diferença remuneratória identificada com a vigência do novo regime jurídico
.
Destarte
, não é obrigatoriamente paga todos os meses, tampouco em seu valor máximo, servindo apenas para preservar a manutenção da
média da
remuneração global auferida pelos servidores ante
s

d
as alterações promovidas pela Lei Municipal nº 6.295/2020
”.

Como se pode perceber, ao contrário do consignado nas razões recursais, em nenhum momento houve aplicação de dispositivos que não integram o objeto litigioso da presente demanda, mas tão somente adoção do mesmo raciocínio empregado pelo Tribunal Pleno no julgamento de ADIs que versavam sobre outros artigos da mesma lei.

Ainda que assim não fosse, convém ressaltar que a contradição constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência. Em sendo assim, para fins de embargos de declaração,
não existe contradição entre decisões de diferentes processos
, porquanto tal mácula só se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente estiver em dissonância com outros julgados.

É certo, pois, que a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, pois todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada.

Antes de concluir, ressalto que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.